Tribunal: TJSP
Processo: 0000971-30.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples e violação de domicílio. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Insignificância ou privilégio inadmissíveis no caso concreto. Acusado que já se revela contumaz furtador. Reincidência e maus antecedentes do réu que justificam o regime inicial fechado para a pena de reclusão e a negativa à substituição da sanção corporal. Necessidade, somente, de se

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples e violação de domicílio. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Insignificância ou privilégio inadmissíveis no caso concreto. Acusado que já se revela contumaz furtador. Reincidência e maus antecedentes do réu que justificam o regime inicial fechado para a pena de reclusão e a negativa à substituição da sanção corporal. Necessidade, somente, de se fixar o regime inicial semiaberto para a pena de detenção. Multa inafastável. Parcial provimento do recurso.